Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-78.2023.8.14.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800072-78.2023.8.14.0002

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MALAFAIA AMORIM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O Recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única de Afuá/PA.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica do réu postula pela reforma da sentença, a fim de que ele seja impronunciado. Para isso, aduz que as provas são insuficientes para embasar a sentença de pronúncia.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) analisar se estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva em relação ao delito de homicídio qualificado (feminicídio) tentado, bem como em relação ao crimes conexos, quais sejam, lesão corporal grave e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir:

4. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri, sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa.

5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia do recorrente, abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

_____________________________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, ___ de outubro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800072-78.2023.8.14.0002

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ/PA

RECORRENTE(S): ANTONIO CARLOS MALAFAIA AMORIM

ADVOGADOS: ANIELLE STHEFANIE ALMEIDA DA PAIXÃO – OAB/PA 20.019

DORIEDSON MARQUES COSTA – OAB/PA 2260

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO CARLOS MALAFAIA AMORIM, contra a decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, que o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado tentado (feminicídio), contra a vítima CATIANE GONÇALVES DO AMARAL; lesão corporal grave contra a vítima LAUDIANO DA SILVA NOGUEIRA; e descumprimentos de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 121. § 2º, inciso VI, c/c art. 14, II, e art. 129, § 1º, inciso I, todos do Código Penal, c/c artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

Narram os autos que
, “no dia 12/02/2023, por volta das 03:30h, respectivamente, o denunciado ANTÔNIO CARLOS MALAFAIA AMORIM descumpriu medidas protetivas e tentou ceifar a vida da sua ex companheira CATIANE GONÇALVES DO AMARAL, bem como lesionou gravemente LAUDIANO DA SILVA NOGUEIRA, fato ocorrido em frente à casa de show Solares, na cidade de Afuá/PA. Apurou-se que a vítima estava em uma festa na referida casa de show, juntamente com 04 colegas, sendo uma delas DAIANA, quando o denunciado ali chegou e afirmou “NÃO TE DISSE QUE SE VOCÊ SAÍSSE PRA FESTA HOJE IRIA TE MATAR?” Ato contínuo, ANTÔNIO CARLOS e CATIANE começaram a discutir e foram para o lado de fora da festa, local em que travaram luta corporal, chegando a cair. Neste momento, a vítima afirma que percebeu que o ora denunciado estava portando uma faca. Ainda enquanto estavam no chão, ANTÔNIO CARLOS desferiu um golpe de faca na área abdominal da vítima, originando a lesão descrita no Auto de Exame de Lesão Corporal às fls. 12 do ID 86613202, correndo risco de morte e sendo encaminhada com urgência para a cidade de Macapá/AP, onde foi submetida a cirurgia. Consta nos autos, ainda, que ao levantar-se do chão, a vítima não percebeu que estava lesionada, sendo informada por LAUDIANO DA SILVA NOGUEIRA, que ao tentar intervir, também acabou sendo atingido gravemente por um golpe de faca, próximo à costela, desferido por ANTÔNIO CARLOS, conforme Auto de Exame de Lesão Corporal às fls. 16, do ID 86613202. Esta vítima também foi encaminhada para o Hospital de Emergência em Macapá/AP. Ressalte-se que a vítima já possuía Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do denunciado, tendo, inclusive, comparecido na Promotoria de Justiça de Afuá informando o seu descumprimento uma vez que estava sendo constantemente perseguida e ameaça de morte, razão pela qual requereu-se a prisão preventiva do mesmo nos autos nº 0800755-52.2022.8.14.0002 (ID 85979861). Por fim, foi acionada a Polícia Militar e o denunciado apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis. Em sede de interrogatório perante a Autoridade Policial, ANTÔNIO CARLOS confessou ter lesionado LAUDIANO, mas negou ter atingido a sua ex companheira intencionalmente.

- Oferecimento da denúncia: 10/03/2023 (id. 17628612)

- Recebimento da denúncia: 12/03/2023 (id. 17628617)

- Decisão de pronúncia: 05/12/2023 (id. 17628820)

Contra referida decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, pleiteia a impronúncia do réu, alegando a insuficiência de provas para subsidiar a sentença guerreada (id. 17628836).

Em suas contrarrazões, o MP em 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia intacta (id. 17628842).

Em sede de Juízo de retratação, o
MM a quo
entendeu pela manutenção da decisão. (id. 17628838).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 21194165).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de outubro de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos à análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA PRONÚNCIA

A defesa pleiteia a reforma da sentença combatida, a fim de que o recorrente seja impronunciado, uma vez que não haveria nos autos provas suficientes para subsidiar a decisão de pronúncia.

Pois bem, com se sabe, a pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal, verbis:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia, posto que há provas materiais dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente.

As materialidades delitivas e os indícios suficientes de autoria restam demonstrados através do boletim de ocorrência (id. 17628582, p. 5); dos Autos de exame de lesão corporal (id. 17628582, p. 12 a 17), em que descreve-se as lesões sofridas pelas vítimas, CATIANE GONÇALVES DO AMARAL e LAUDIANO DA SILVA NOGUEIRA; Ficha de atendimento/Prontuários médicos das vítimas (id. 17628734); assim como por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas (id. 17628582 e mídias de id. 17628685 a id. 17628797), e pelos depoimentos das vítimas (id. 17628674 a id. 17628684).

Nesse sentido, merece transcrição dos depoimentos das vítimas e do recorrente. vejamos:

A vítima
CATIANE GONÇALVES DO AMARAL
relatou em juízo:

que recebia ameaças do réu sobre lhe matar caso ficasse com outra pessoa; que estava na Solaris no dia dos fatos quando, por volta das 03h00, o acusado, embriagado, começou a lhe ameaçar; que foram discutindo para o lado de fora da festa quando LAUDIANO o mandou soltá-la;
que somente após isso viu que estava sangrando; que passou mal e não se lembra mais de nada; que sofreu um golpe de faca na barriga; que LAUDIANO sofreu golpe na costas; que ficou internada por três dias; que não anda com faca; que acha que a faca era de ANTÔNIO; que acha que, se pudesse, o acusado lhe daria mais facadas, mas só parou porque LAUDIANO interviu
; que, do prontuário, a depoente não correu risco de vida.

A vítima
LAUDIANO DA SILVA NOGUEIRA
, em juízo, declarou:

que não conhece o acusado;
que estava na Solaris quando viu o réu agredindo a vítima CATIANE; que viu CATIANE sangrando e pediu para que o acusado não a furasse mais para não matá-la; que, mesmo sangrando, a vítima CATIANE partiu para cima do réu e o casal continuou a briga;
que acha que, se não tivesse interrompido a discussão, o acusado teria furado mais a vítima; que, decorridos trinta minutos, estava indo embora quando, de repente, o acusado lhe furou pelas costas; que foi levado consciente ao hospital, porém, desmaiou; que ficou cinco dias internado em Macapá/AP.

O recorrente,
ANTÔNIO CARLOS MALAFAIA AMORIM
, em interrogatório judicial, relatou:

que não sabia da existência de medidas protetivas em favor da ofendida; que começaram a beber no local e a vítima CATIANE ficou com ciúmes de si;
que a vítima CATIANE começou a lhe bater e puxou a faca para lhe golpear; que retirou a faca de suas mãos e acabou acertando na ofendida
; que avisou à vítima CATIANE que a faca havia lhe lesionado, mas esta continuou lhe agredindo; que tinha a possibilidade de furar mais vezes CATIANE, mas não o fez; que, após sair do local,
a vítima LAUDIANO lhe agrediu com uma tábua e, para se defender, utilizou a faca que atingiu o rapaz; que não sabe quem é LAUDIANO.

Ademais, os policiais militares que atenderam a ocorrência, RAMON WILLIAN TRINDADE RIBEIRO e FRANCISCO PANTOJA NETO, foram uníssonos em afirmar que foram acionados porque o acusado teria desferido um golpe de faca na vítima CATIANE GONÇALVES. Porém, ao chegarem no local, encontraram uma segunda vítima, LAUDIANO DA SILVA.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, vez que estão presentes os indícios suficientes de autoria e provas da materialidade delitiva em relação ao crimes de homicídio qualificado (feminicídio) tentado, contra a vítima
CATIANE GONÇALVES DO AMARAL, vez que o suposto delito envolve violência doméstica, pois o agressor e a vítima mantiveram relação intima de afeto, nos termos do § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I, todos do art. 121 do Código Penal.

E, conforme consta dos autos, o referido delito não se consumou por intervenção de
LAUDIANO DA SILVA, que acabou também sendo agredido pelo acusado, isto é, o suposto crime não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Além disso, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao crime conexo de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, inciso I, do CP), tendo como vítima
LAUDIANO DA SILVA. Ademais, o recorrente, com seu comportamento, supostamente descumpriu as medidas protetivas impostas nos autos do processo nº 0800755-52.2022.8.14.0002.

Portanto, cabe ao Conselho de Sentença analisar as provas com mais aprofundamento e julgar o crime homicídio qualificado tentado, bem como os delitos de lesão corporal grave e descumprimento de medidas protetivas de urgência a ele conexos.

3. CONCLUSÃO.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia inalterada, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, ___ de outubro de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 29/10/2024